Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735049-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE RO. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar qual é o termo inicial para a aplicação da correção monetária do débito a ser adimplido pela Fundação Sistel de Seguridade Social. 2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. 2.1. A presente controvérsia consiste em fixar se o termo inicial ocorre a partir do mês do efetivo repasse do respectivo valor ("regime de caixa") ou do mês em que fora efetuado o desconto em folha de pagamento ("regime de competência"). 3. No presente caso mostra-se desarrazoada a utilização do "regime de caixa" para a definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos valores a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação SISTEL. 3.1. Os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do efetivo desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado o "regime de competência". 3.2. A denominação empregada internamente pela SISTEL para se referir ao tema e a respectiva correspondência dessa nomenclatura ao que se entende como momento de pagamento, em verdade, não interferem na correta solução da controvérsia. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, e 884 do Código Civil, porque demonstrados o excesso de execução e a inobservância à coisa julgada. Afirma que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, e 884 do CCB, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012